Tribunal: TJSP
Processo: 2151614-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pedido de parcelamento do débito – Impossibilidade, nos termos do art. 916 do CPC – Discordância da exequente, que não é obrigada a receber prestação diversa da que lhe é devida (art. 313 do Código Civil) – Decisão mantida – Recurso improvido."